Tribunal: TJBA
Processo: 0503178-20.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503178-20.2018.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JERLANE DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): LILIAN COSTA MONTEIRO APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s):MAURICIO BRITO PASSOS SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA MEDIANTE LANCE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS. DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por JERLANE DE OLIVEIRA SANTOS contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em face da MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. A autora alegou ter sido induzida a erro por preposto da ré, que teria prometido a liberação da carta de crédito em cinco dias úteis mediante pagamento de lance. Postulou a devolução imediata das parcelas pagas e indenização por danos morais. A apelada, por sua vez, impugnou o deferimento da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) apurar se houve promessa contratual de contemplação imediata da carta de crédito mediante lance; (ii) definir se é devida a devolução imediata das parcelas pagas pela consorciada desistente; (iii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da alegada frustração contratual; (iv) verificar a possibilidade de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita deferido à apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato firmado entre as partes explicita, de forma expressa e destacada, que a oferta de lance não garante a contemplação da cota, conforme se verifica nas cláusulas 18ª, 36ª e 37ª, e em alerta em destaque na última página do instrumento contratual, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade ou violação de dever contratual por parte da administradora. De acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.119.300/RS, a restituição das parcelas ao consorciado desistente não é imediata, devendo ocorrer até trinta dias após o encerramento do grupo, inclusive para contratos regidos pela Lei nº 11.795/2008. A ausência de violação contratual ou prática abusiva por parte da administradora afasta o dever de indenizar por danos morais, inexistindo nos autos elementos que indiquem ilicitude ou lesão extrapatrimonial à parte autora. A impugnação ao benefício da justiça gratuita não se sustenta, pois não foram trazidos aos autos elementos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela apelante, razão pela qual deve ser mantido o deferimento da assistência judiciária gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A oferta de lance em contrato de consórcio não assegura a contemplação imediata da carta de crédito, quando expressamente excluída tal garantia no instrumento contratual. A devolução das parcelas pagas por consorciado desistente deve observar o prazo de até trinta dias após o encerramento do grupo, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A inexistência de violação contratual ou prática abusiva afasta o dever de indenizar por danos morais. A concessão do benefício da justiça gratuita deve ser mantida na ausência de prova suficiente a infirmar a declaração de hipossuficiência econômica da parte beneficiária. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0503178-20.2018.8.05.0141, em que figuram como Apelante JERLANE DE OLIVEIRA SANTOS e Apelada MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.